Tribunal: TJBA
Processo: 8004981-74.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004981-74.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY ADRIANO PEREIRA SILVA MATOS, LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

APELADO: VCA CONDE GUANAMBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DO NASCIMENTO, FRANCISCA SULA DOS SANTOS ARAGON, ISABELA VIDIGAL DA CRUZ BRITO, GABRIEL GOMES DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA E ATUALIZADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 917, § 3.º, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ÔNUS PROCESSUAL PELA PROVA PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos embargos à execução em que se alega excesso, é ônus do embargante indicar o valor que entende correto e apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo na petição inicial, sob pena de rejeição liminar (art. 917, §§ 3.º e 4.º, inc. I, do CPC).

2. A prova pericial não serve como sucedâneo da obrigação da parte de instruir adequadamente a petição inicial dos embargos.

3. Inexistindo a memória de cálculo, a rejeição liminar é impositiva, não comportando emenda à inicial.

4. Sentença mantida. Honorários majorados.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8004981-74.2025.8.05.0088
, em que figuram como apelante
ANDERSON ALVES DA SILVA
e como apelado
VCA CONDE GUANAMBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25